Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722362-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA E GOUDINHO LANCHONETE E TABACARIA LTDA AGRAVADO: LUCAS GOUDINHO ARRELARO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID 27674987, in verbis: “Por meio do presente recurso, Santana e Goudinho Lanchonete Tabacaria Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido para que fosse determinado o imediato afastamento do réu, ora agravado, da empresa. Em suas razões, a agravante alega que: a) o sócio Lucas Goudinho, a despeito de constar como sócio-administrador, nunca empregou esforços para a consecução do projeto; b) se ausentou da empresa no momento da sua inauguração; que se apropriou do lucro social fictício; c) agrediu fisicamente o outro sócio, Philipe Gandhi, além de ter proibido a entrada deste no estabelecimento comercial; d) ingere bebidas alcoólicas durante o expediente, comprometendo os serviços prestados; e) vem utilizando dinheiro da empresa para saldar dívidas de terceiros; e e) impede o acesso do sócio Philipe Gandhi às contas do estabelecimento. Requer a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o afastamento do agravado do quadro societário da empresa e, ao final, sua exclusão da sociedade”. Por meio da referida decisão, este Relator antecipou a tutela recursal para determinar o imediato afastamento do agravado, Lucas Goudinho Arrelaro, do quadro societário da empresa agravante. A agravante juntou a petição de ID 27772313 alegando que o recorrido não cumpriu a decisão que determinou seu afastamento, bem como que o agravado criou um novo CNPJ, com novo quadro societário, para continuar, sob esse novo registro formal, funcionando no mesmo estabelecimento da empresa agravante, com os mesmos funcionários, mas com outro nome na fachada. Ao final, pede que o agravado seja condenado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na razão de vinte por cento (20%) sobre o valor da causa, bem como para que seja fixada multa diária por descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de utilização de força policial, caso o agravado insista em descumprir a determinação judicial. O recorrido, por sua vez, interpôs agravo interno contra a decisão que antecipou a tutela recursal. Em suas razões, refuta os argumentos apresentados no agravo, alegando, basicamente, que são fantasiosos e não correspondem à verdade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. As alegações relativas ao descumprimento da decisão liminar proferida neste agravo de instrumento, trazidas pela agravante, afiguram-se plausíveis. Com efeito, as mensagens de texto e de áudio juntadas pela recorrente estão a indicar que houve alteração do nome do estabelecimento, mas que este continua funcionando no mesmo local, com os mesmos funcionários, com o intuito de descumprir a decisão judicial. Dessa forma, defiro, em parte, o pedido da agravante para determinar que se cumpra a decisão de ID 27674987, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Além disso, fica autorizada a utilização de força policial para o cumprimento do decisum. Empresto à presente decisão força de mandado. Com relação ao agravo interno, intime-se o agravado – que é a parte que interpôs o agravo de instrumento – para se manifestar no prazo de quinze dias, nos termos e para os fins do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 19:11:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator